Tribunal: CARF
Processo: 11080.722540/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OPÇÃO. PENDÊNCIA CADASTRAL. NÃO REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Não comprovada a regularização da pendência cadastral, há que se manter o indeferimento da solicitação da opção.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 74

1
73
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11080.722540/2013­44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.998 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
AGETESUL­GUIAS TELEFONICOS DO SUL LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2013
OPÇÃO.
PENDÊNCIA
CADASTRAL.
NÃO
REGULARIZAÇÃO.
INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Não comprovada a regularização da pendência cadastral, há que se manter o
indeferimento da solicitação da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar provimento, mantendo o indeferimento da opção da
recorrente para ingresso no regime do SIMPLES NACIONAL.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722540/2013-44
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.722540/2013­44
Acórdão n.o 1402­004.998
S1­C4T2
Fl. 75

2
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.722540/2013­44
Acórdão n.o 1402­004.998
S1­C4T2
Fl. 76

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o indeferimento da inclusão da
Recorrente ao Simples Nacional devido a pendências cadastrais em razão de constarem em seu
CNPJ Cnaes que indicam atividades vedadas ao Simples Nacional.
Assim, o indeferimento da opção ao Simples Nacional se deu nos termos do
inciso XI, do artigo 17 da Lei Complementar 123/06.
Vejamos o relatório do v. acórdão recorrido.
Trata­se de Termo de Indeferimento (TI) à solicitação de opção
ao Simples Nacional (SN) datada em 30/01/2013, em razão de
pendências cadastrais em razão das seguintes atividades
econômicas vedadas:
­CNPJ 92.948.017/0002­74: Cnae 7490­1/01 ­ serviços de
tradução, interpretação e similares; fundamentação legal no art.
17, XI, da Lei Complementar (LCp) no 123/2006;
­CNPJ 92.948.017/0003­55: Cnae 7319­0/01 ­ criação de
estandes para feiras e exposições e Cnae 7319­0/04 ­ consultoria
em publicidade; fundamentação legal no art. 17, XI e XIII,
respectivamente, da LC no 123/2006;
Manifestação de inconformidade àquele TI abaixo por excertos:
­ foi constituída em 1o de julho de 1989 e sua atividade sempre
foi o que constou em seu objeto social ­ editoração de guias
telefônicos e a prestação de serviços de comunicação por
terminais
de
computadores,
planejamento,
confecção,
manutenção e atualização de páginas eletrônicas;
­ "consta da sua inscrição no CNAE 2.0 82.20­2­00 Atividades
de teleatendimento e como atividade secundaria 73.19­0­99
Outras
atividades
de
publicidade
não
especificada
anteriormente, nenhuma das atividades é impeditiva a opção
pelo Simples Nacional conforme Resolução no 6 do Comitê
Gestor do Simples Nacional [...].
[...] Considerando que, a empresa encontra­se regular perante
todos os órgãos públicos, que está devidamente cadastrada junto
a Secretaria da Receita Federal, e que a alteração do Código de
Atividade Econômica ­ CNAE promovida pelo IBGE, a Receita
Federal promoveu alterações por sua iniciativa nos códigos de
atividades, gerando distorções nos seus respectivos cadastros.
Consequentemente, deve o mesmo ser tido nulo, não só porque
não foram observadas as disposições contidas no citado
dispositivo de lei, como também diante do fato de que o
indeferimento não logrou provar que as atividades ali
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.722540/2013­44
Acórdão n.o 1402­004.998
S1­C4T2
Fl. 77

4
mencionadas são exercidas pela empresa e que a impendem de
aderir ao SIMPLES NACIONAL. [...]"
Como matéria de prova passiva, fundamentalmente, a alteração
contratual datada em 02/01/2008 registrada na Jucergs em
18/02/2008 e a tela da "Solicitação de Opção pelo Simples
Nacional" na qual constam não somente as pendências
cadastrais objeto do TI, mas também pendência cadastral e/ou
fiscal junto ao município de Florianópolis (filial 0002­ 74) e ao
de São Paulo (filial 0003­55).
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o
indeferimento ao Simples Nacional, por entender que a Recorrente não resolveu a pendência
cadastral relativa as atividades vedadas.
Em seguida, registrou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 30/01/2013
OPÇÃO. PENDÊNCIA CADASTRAL. NÃO REGULARIZAÇÃO.
INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Não comprovada a regularização da pendência cadastral, há
que se manter o indeferimento da solicitação da opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.722540/2013­44
Acórdão n.o 1402­004.998
S1­C4T2
Fl. 78

5

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

O pedido de adesão ao Simples Nacional foi negado devido a pendências
cadastrais relativas aos Cnaes que indicam atividades vedadas ao Simples.

A Recorrente foi notificada sobre o problema de cadastro, porém não fez a
alteração nos Cnaes e por tal motivo seu pedido de opção ao Simples Nacional foi indeferido.
Ademais, na condição de empresa que não se encontrava em início de
atividade, ela tinha até o último dia útil de janeiro de 2013 para que pudesse regularizar essa
pendência impeditiva, de sorte a ter deferida a sua solicitação de opção ao Simples Nacional
para esse ano.
Ocorre que, nem mesmo após a data do Termo de Indeferimento, ainda que
antes de sua ciência, restou comprovada a supressão das atividades econômicas que nortearam
o indeferimento neste particular.
Assim, como muito bem apontado pelo v. acórdão recorrido, as atividades
econômicas vedadas ­ principal na filial 0002­74 (Cnae 7490­1/01) e secundária na filial 0003­
55 (Cnae 7319­0/01) não foram expurgadas até o momento, conforme as telas do CNPJ
colacionados na v. acórdão recorrido.
Quanto ao segundo motivo para o indeferimento ao Simples Nacional,
fundamentado pelo inciso XIII do artigo 17 da Lei Complementar 123/06, relativo ao exercício
de atividade de consultoria de publicidade, apesar deste motivo não estar devidamente
comprovado nos autos para ensejar o indeferimento, entendo que o primeiro motivo relativo
aos Cnae é suficiente para manter o Indeferimento a adesão ao Simples Nacional.
Ou seja, mesmo que não consta nos autos que a Recorrente teria exercido
serviços de consultoria, o primeiro motivo que ensejou o indeferimento da opção ao Simples
Nacional já é suficiente para manter o Termo de Indeferimento ao Simples Nacional.
Sendo assim, entendo que o v. acórdão recorrido deve ser mantido em seus
termos e para fundamentar meu voto adoto os fundamentos do v. acórdão recorrido.
1) Quanto ao indeferimento fundamentado no inciso XI do art. 17 da
Lei Complementar (LCp) no 123/2006, vejamos sua redação:
"Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...] XI ­ que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes
do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica,
desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.722540/2013­44
Acórdão n.o 1402­004.998
S1­C4T2
Fl. 79

6
ou não, bem como a que preste serviços de instrutor, de corretor, de
despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios; [...]".
(sublinha acrescida)
O núcleo da primeira parte daquele inciso não diz respeito à
realização, ou não, das atividades vedadas de que tratou sua parte
final, tão somente a finalidade de atividades, na espécie, como sóem ser
os serviços de tradução, interpretação e similares (7490­ 1/01) e a
criação de estandes para feitas e exposições (7319­0/01).
Em que pese essa finalidade ter como origem o seu contrato social, sua
repercussão na seara tributária não se encontra nos pactos sociais ali
firmados.
Não fossem as tantas peculiaridades de que tratam as tantas atividades
econômicas previstas na Cnae, tem­se que os atos cadastrais junto ao
CNPJ, desde a incsrição até a baixa, passando por alterações daquelas
atividades, há de passar pelo crivo das formalidades contidas na IN
RFB no 1.183/2011, então em vigor, que dispôs sobre o CNPJ, senão
vejamos seus artigos, já mencionados na análise da preliminar de
nulidade:
"Art. 12. São atos cadastrais no CNPJ:
[...]
II ­ alteração de dados cadastrais e de situação cadastral;
[...]
Art. 14. As solicitações de atos cadastrais no CNPJ são formalizadas:
I ­ pela remessa postal, pela entrega direta ou por outro meio aprovado
pela RFB, à unidade cadastradora de jurisdição do estabelecimento, do
Documento Básico de Entrada (DBE) ou do Protocolo de Transmissão,
acompanhado de cópia autenticada do ato constitutivo, alterador ou
extintivo da entidade, devidamente registrado no órgão competente,
observada a tabela de documentos constante do Anexo VIII a esta
Instrução Normativa; ou
II ­ pela entrega direta da documentação solicitada para a prática do
ato no órgão de registro que celebrou convênio com a RFB,
acompanhada do DBE ou do Protocolo de Transmissão, exceto no caso
de baixa de inscrição.
§ 1o O DBE:
I ­ fica disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço citado no
caput do art. 13, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para impressão e
encaminhamento conforme previsto nos incisos I e II do caput ;
II ­ deve ser assinado pelo representante da entidade no CNPJ, por seu
preposto ou procurador, com reconhecimento da firma do signatário,
observado o disposto no art. 9o do Decreto no 6.932, de 11 de agosto de
2009; e
III ­ é substituído pelo Protocolo de Transmissão, quando a entidade
for identificada pela atribuição de:
[...]
[...]
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.722540/2013­44
Acórdão n.o 1402­004.998
S1­C4T2
Fl. 80

7
§ 5o O DBE e o Protocolo de Transmissão obedecem, respectivamente,
aos modelos constantes dos Anexos I e II a esta Instrução Normativa."
Mais que isso, na condição de empresa que não se encontrava em
início de atividade, ela tinha até o último dia útil de janeiro de 2013
para que pudesse regularizar essa pendência impeditiva, de sorte a ter
deferida a sua solicitação de opção ao Simples Nacional para esse ano.
Ocorre que, nem mesmo após a data do TI, ainda que antes de sua
ciência, restou comprovada a supressão das atividades econômicas que
nortearam o indeferimento neste particular. Nesse sentido, ainda, o
disposto no art. 6o, da Resolução CGSN no 94/2011 evocado pela
própria contribuinte, mas notadamente em seus §§ 1o e 2o, I.
Sobressai também que as atividades econômicas vedadas ­ principal na
filial 0002­74 (Cnae 7490­1/01) e secundária na filial 0003­55 (Cnae
7319­0/01) ainda não foram expurgadas, conforme as telas do CNPJ,
extraídas recentemente conforme abaixo:
[...]
2) Quanto ao indeferimento fundamentado no inciso XIII do art. 17 da
Lei Complementar (LCp) no 123/2006, vejamos sua redação:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
XIII ­ que realize atividade de consultoria;
[...]” (sublinha acrescida)
Essa mesma redação encontra­se no inciso XXIII do art. 15 da
Resolução
CGSN no 94/2011.
Ausente nos autos prova nesse sentido, acessei o sistema Simples
Nacional e descobri que a contribuinte utilizou o PGDAS objetivando
transmitir os DAS em face dos vários PA do ano calendário 2013.
Embora não há como precisar pelos dados ali constantes se haveria
tangência das receitas apuradas com a atividade econômica vedada,
fato é que o juízo ali firmado no item 1 deste voto, a desfavor da
contribuinte, por si só, é bastante no sentido de se estendê­lo no caso
deste item 2 ora apreciado.
Assim, sem desprestigiar a importância do núcleo daquele tipo legal e
o Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011 (Códigos previstos na
CNAE impeditivos ao Simples Nacional), rendo­me à constatação de
que seria inócua possível realização de diligência no sentido de se
comprovar, ou não, a realização da referida atividade vedada.
Enfim, relativamente à razão do indeferimento neste particular da Lei
Complementar no 123/2006, haveria de se restabelecer a solicitação da
opção ao Simples Nacional para o ano calendário 2013, muito embora
o juízo acima equivaleria a uma vitória de Pirro.
De fato, não fosse o juízo já firmado no item 1 deste voto, tem­se ainda
que a contribuinte estaria fadada a riscos de tantos indeferimentos de
solicitação de opção daquela natureza, quantas fossem as realizações
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.722540/2013­44
Acórdão n.o 1402­004.998
S1­C4T2
Fl. 81

8
da atividade vedada em comento, com possíveis reflexos em exclusão
de ofício dessa sistemática.
Não obstante, nas competências conferidas pela Lei Complementar
àquele Comitê Gestor do Simples Nacional ­ CGSN, destacam­se as
relativas ao estabelecimento da forma da opção ao Simples Nacional, à
sua regulamentação e ao seu indeferimento.
Uma vez que ela não regularizou a pendência impeditiva ao ingresso
no SN tempestivamente, não merece reparos o indeferimento.

Desta forma, tendo em vista que a Recorrente não regularizou a pendência
cadastral impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, entendo que o v. acórdão recorrido deve
ser mantido em seus termos.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital